Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719727-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS AGRAVADO: ATAILSON RIBEIRO SOARES DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 62260501), no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (CPC 186), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator